Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA PIX. VALORES VULTOSOS. DESTINATÁRIO DA QUANTIA DESCONHECIDO DA AUTORA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese: "Trata-se de regime indenizatório em relação aos danos oriundos de defeitos (vícios de qualidade por insegurança) dos produtos e serviços, os quais abrangem a ofensa tanto à saúde e segurança como ao patrimônio material do consumidor. Nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025, p. 155)”.
3. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
4. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Dispõe a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
5. Além disso, na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. Esta inversão significa que, nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de consumo, sempre será ônus do fornecedor – independente de análise do caso concreto pelo juiz – demonstrar no processo a presença de uma das excludentes.
6. Na hipótese, o Banco do Brasil não se desincumbiu do seu ônus probatório. Limitou-se a apresentar documentos relativos à abertura da conta bancária, extratos do período das transferências contestadas e histórico da reclamação formulada pela autora. O conjunto probatório evidencia que houve movimentação de valores elevados da conta da autora para terceiro desconhecido, em curto lapso temporal. Não há registro de bloqueio preventivo ou de alerta de segurança, embora as operações destoem do perfil da consumidora. Tampouco foram demonstradas a origem ou a localidade das transferências impugnadas.
7. Em que pesem divergências jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
8. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. A perda patrimonial decorrente das transferências indevidas, o longo tempo de espera até a resolução do problema, somados à possibilidade do banco de evitar a consumação de fraudes configuram ofensas ao direito de personalidade do consumidor, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação.
9. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Acrescente-se ser pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão. O valor fixado na sentença é razoável e atende aos critérios estabelecidos. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.